Tribunal: TJDFT
Processo: 0007372-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. REALIZAÇÃO DO TIPO. PREVISÃO LEGAL: ART. 147 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REPARAÇÃO DO DANO. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva constante na denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois anos, nas condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução, bem como ao pagamento de indenização a vítima, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em razão da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.
2. A Defesa alega que o Juízo de origem o condenou baseando-se somente na palavra da vítima. Aduz o fato da vítima ter problemas mentais e se encontrar com o seu porte de arma suspenso. Afirma que o condenado não se dirige à residência da vítima desde junho de 2018. Insurge-se contra o depoimento da vítima de que o réu teria se dirigido até a porta da casa dela para ameaça-la. Acrescenta que o réu já efetuou o pagamento da dívida objeto de controvérsia entre as partes, mas a vítima insiste em lhe cobrar juros. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, II e VII do CPP, bem como a não fixação de reparação de danos, haja vista a inexistência de crime de ameaça.
3. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.
4. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restou devidamente comprovada por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
5. Ressalta-se que os depoimentos da vítima prestados durante a persecução penal são harmônicos e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.
6. Além disso, o depoimento da informante, filha da vítima e ex-namorada do acusado, prestado perante a autoridade policial e judicialmente, são coesos entre si, no sentido de que, embora ela não tenha presenciado o crime, no dia do fato, ao chegar em casa, encontrou a sua mãe apavorada diante das ameaças do sentenciado.
7. O depoimento da testemunha Maria da Guia, prestado na audiência, também colabora com as demais informações dos autos, no sentido de que o acusado se encontrava incomodado com “fofocas” praticadas pela vítima.
8. Desse modo, não há insuficiência de provas quando o depoimento da vítima encontra-se coerente com as demais provas dos autos.
9. Conforme as provas dos autos, o denunciado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com os seguintes dizeres: “pare com essas denúncias ou vou estourar seus miolos e os da sua filha”.
10. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal injusto e grave, e que tal conduta implique temor à vítima. Nesse sentido: (Acórdão n.1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
11. Restou demonstrado que a vítima registrou a Ocorrência Policial n.o 2.899/2019-0, na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (ID . 21485612 - Pág. 6), por temor de o sentenciado ocasionar dano à sua integridade física.
12. Verifica-se, no caso, o dolo do denunciado de ameaçar a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no artigo 147 do Código Penal, bem como a intimidação da vítima.
13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
14. Por fim, as condutas praticadas pelo réu se mostram aptas a acarretar medo e angústia, violando a direitos a personalidade, tendo-se como adequada e proporcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de 2.000,00.
15. Irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Sem custas e sem honorários.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.